Tribunal: TCU
Processo: 045.519/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por meio da Lei do Audiovisual, que teve por objeto projeto intitulado "Marcados para morrer ".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em desfavor da empresa Comunicação Alternativa Ltda. e do Sr. Nelson Hoineff (gestor falecido) , em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos captados para a execução do projeto cultural Pronac 10-0232, denominado "Marcados para morrer". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar o processo e arquivar os autos, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com base no art. 212 do RI/TCU; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à empresa Comunicação Alternativa Ltda., às Sras. Ilair Leite de Araújo e Alice Hoineff, e à Agência Nacional de Cinema; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.